Tribunal: TJES
Processo: 5009302-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009302-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS BRITO ANDRADE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO CASO CONCRETO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do que foi fixado em sede de Súmula Vinculante, sendo esta a de número 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

3. A gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, revela a necessidade de realiza
ção d
o exame criminológico,
em
razão da proteção da sociedade.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009302-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIAS BRITO ANDRADE
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008 (AC)

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão (Id. 9022069 – sequencial 268.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu a progressão de regime (Pré-datada) ao apenado ELIAS BRITO ANDRADE, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (Id. 9022069 – sequencial 287.2), o Ministério Público Estadual sustenta que a progressão de regime, somente poderia ser concedida, após a realização do exame criminológico, haja vista a gravidade do delito praticado pelo reeducando (Estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP).

O pleito recursal deve prosperar, considerando que, em sede de execução penal, vigora o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Nesse cenário, entendo a relevância, em favor da sociedade do exame criminológico escorado, ainda, na previsão da súmula vinculante de número 26 do STF que dita:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ através da Súmula 439, admitindo o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, havendo ainda precedente desta corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo. 2. Agravo improvido. (TJ-ES - EP: 00062854520218080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Diante do exposto, em razão da gravidade do delito, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9053324) DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para determinar que o apenado seja submetido ao exame criminológico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)